Tribunal: TJDFT
Processo: 0711617-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. ART. 46, CAPUT, DO CPC. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ.

1. Em regra, a ação fundada em direito pessoal deve ser proposta no foro de domicílio do réu, consoante o art. 46, caput, do CPC, ressalvadas as situações descritas nos respectivos parágrafos.

2. Tratando de competência territorial, de natureza relativa, não cabe conhecê-la de ofício (Súmula 33 do STJ).

3. Conflito admitido para declarar competente o Juízo suscitado, o da Segunda Vara Cível de Águas Claras.